Tribunal: TCU
Processo: 023.509/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7880/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.509/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amusa Gabrielle Felisberto de Melo e Silva (XXX.347.314-XX); Aurelio Luis Moreira (XXX.759.208-XX); Caio Fabio Nunes Limeira (XXX.995.964-XX); Cristian Saibro de Lima (XXX.949.649-XX); Deborah Bento de Souza (XXX.798.154-XX); Flavia Joenck da Silva (XXX.360.519-XX); Gleice Marques Scalhon (XXX.736.168-XX); Marcia Alves de Araujo Bento (XXX.990.291-XX); Marcio Cezar Soares de Morais (XXX.822.344-XX); Ronaldo Aparecido Kawashita (XXX.345.999-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.